Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença ao fixar os ônus da sucumbência.
2. Convém destacar que diante da celebração de negócio jurídico de promessa de compra e venda de bem imóvel, sem a previsão de arrependimento, é atribuída ao promitente comprador a faculdade de exigir do promissário vendedor o cumprimento da obrigação de promover a efetiva transferência da propriedade do bem, nos termos da regra prevista no art. 1417 do Código Civil.
3. De acordo com a regra prevista no art. 1418 do mesmo diploma legal, o promitente comprador pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os respectivos "direitos" tenham sido cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, nos termos descritos no instrumento negocial e, caso haja recusa, ao adquirente é facultado requerer a adjudicação compulsória do imóvel mediante suprimento da vontade do promitente vendedor. 3.1. Para que seja considerada legítima a pretensão exercida pelo promitente comprador é necessária a comprovação da prévia celebração da promessa de compra e venda, sem a cláusula de arrependimento, além da demonstração do efetivo pagamento do preço ajustado. 3.2. Os autores comprovaram o cumprimento dos aludidos requisitos.
4. De acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor.
5. Percebe-se que a condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 3.1. De acordo com o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
6. A Terracap deu causa, efetivamente, ao ajuizamento da ação em virtude da negativa de outorga da escritura pública, cuja responsabilidade lhe foi atribuída.
7. Nos termos da regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 7.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos.
8. Recurso conhecido e provido.